Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020336-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (EMBARGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos (convocado), Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À NORMA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vícios estes não verificados na hipótese.

Não há falar na aplicação de técnica de julgamento, em sede de agravo de instrumento, na hipótese em que a decisão reformar ponto, que não trate do mérito do
decisum
agravado, no caso, honorários advocatícios; especialmente diante da não arguição da matéria, no primeiro momento de se manifestar nos autos.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido no id. 156433674, nos autos dos Embargos de Declaração no 1020336-30.2020.8.11.0000, suscitando suposta omissão e nulidade.

Sustenta o Embargante, a suposta nulidade do acórdão, por não fazer menção a todos os membros que fizeram parte da Turma Julgadora.

Assevera que, diante do julgamento não unanime do Agravo de Instrumento, deveria ser aplicada a técnica de julgamento, prevista no artigo 942, §3o do Código de Processo Civil.

Com base neste fundamento, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Contrarrazões no id. 164814680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam suprir suposta omissão e a apreciação de suposta nulidade, quanto à necessidade de aplicação de técnica de julgamento no caso concreto.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

No caso, não há falar em omissão, se a matéria está a ser ventilada, pela primeira vez nas razões recursais.

Prefacialmente, faz-se necessário um breve escorço fático.

Inicialmente, tratava-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal, que em sede de exceção de pré-executividade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Osório Neto Filho, fixando a verba honorária em cinco mil reais.

Por maioria, ou seja, em julgamento não unanime, esta Corte concedeu parcial provimento ao recurso, para majorar a verba honorária para vinte mil reais.

Contra tal decisão não se insurgiu o Embargante, Estado de Mato Grosso, sendo opostos aclaratórios pelo ora Embargado, Wilbran Schneider Borges Junior. Apresentadas as contrarrazões pelo Ente Federativo, este postulou pela rejeição do recurso, não manifestando insurgência quanto à necessidade de técnica de julgamento.

Sobreveio o aresto embargado, que acolheu os Embargos, fixando a verba honorária em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Conforme consta do id. 160349676, compuseram a Turma Julgadora, este Relator, o e. Des. Luiz Carlos da Costa e a e. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Assim, não há falar que inexiste a informação de quais julgadores participaram do julgamento, tal como alega o Embargante.

Outrossim, quanto à suposta necessidade de técnica de julgamento, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

(...)

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Nos termos da legislação processual civil, a técnica de julgamento aplica-se ao julgamento não unanime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Oportuno esclarecer que, a decisão agravada, na origem, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das partes, fixando verba honorária. Não houve reforma no ponto crucial da decisão, qual seja, legitimidade de parte.

Não se insurgiu o Embargante, Estado de Mato Grosso, quanto à exclusão de parte do polo passivo, em nenhum momento. Esta seria a matéria de mérito, passível de eventual necessidade de ser levado o feito para a técnica de julgamento.

Contudo, versando o Agravo de Instrumento estritamente sobre verba honorária, matéria acessória e não de mérito, não há falar em necessidade de técnica de julgamento.

A propósito, colaciono julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DE PARTE DA CREDORA PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO JULGADO POR MAIORIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942, § 3o, II, DO NCPC. POSSIBILIDADE. OBSERVADA, CONTUDO, A REFORMA DA DECISÃO QUE JULGAR PARCIALMENTE O MÉRITO. AUSÊNCIA DE REFORMA NO CASO EM COMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FOI PROVIDO, POR MAIORIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS VOTOS PROFERIDOS EM SEDE DE JULGAMENTO AMPLIADO PARA FAZER PREVALECER O QUE FICOU DECIDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, PELO RELATOR, PRIMEIRO E SEGUNDO VOGAIS (NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)
Somente se admite a técnica do julgamento ampliado, em agravo de instrumento, prevista no art. 942, § 3o, II, do NCPC, quando houver o provimento do recurso por maioria de votos e desde que a decisão agravada tenha julgado parcialmente o mérito. Doutrina sobre o tema.

(...) Reconhecido que o julgamento ampliado se deu em confronto com a lei, devem ser anulados os votos proferidos na modalidade ampliada para prevalecer somente aqueles votos proferidos pelo Desembargador Relator e Primeiro Vogal, que o acompanhou, que entenderam, por maioria, em negar provimento ao agravo de instrumento.

5. Recurso especial provido.

(...)

O cerne da controvérsia diz respeito a possibilidade ou não, de se ampliar o julgamento de agravo de instrumento que teve seu provimento denegado por maioria de votos.

(...)

Ao lecionar sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR aduz que o mesmo regime de prosseguimento de julgamento não unânime aplica-se ao agravo de instrumento quando provido por maioria para reformar decisão interlocutória proferida em solução parcial de mérito (art. 942, § 3o, II) (Curso de Direito Processual Civil. v. III. 51 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 810).

No mesmo sentido, LUIZ RODRUIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI, defendem que a técnica recursal em que se busca, com a participação de outros julgadores, possibilitar a prevalência do voto vencido, só pode ser aplicada quando houver reforma da decisão agravada em julgamento não unânime em agravo contra interlocutória que verse sobre o mérito da causa (Curso Avançado de Processo Civil: Cognição Jurisdicional - processo comum de conhecimento e tutela provisória, v. 2. 16a ed. reform. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 547).

Corroborando o mesmo entendimento, FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA lecionam que:

“O disposto no art. 942 do CPC aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Aqui há uma observação que merece destaque: na apelação, a regra aplica-se a qualquer resultado não unânime. Não admitida, por maioria de votos, a apelação, aplica-se a regra. Admitida para ser provida ou não provida, seja ou não de mérito a sentença recorrida, pouco importa. Se o resultado não for unânime, aplica-se a técnica do julgamento prevista no art. 942 do CPC. Já no agravo de instrumento há uma restrição:
a regra só se aplica se o agravo for admitido e provido, por maioria de votos, para reformar a decisão que julgar parcialmente procedente o mérito. Logo, no julgamento do agravo de instrumento, não se aplica a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC
: (a) se o julgamento for unânime; (b) se o agravo não for admitido, ainda que por maioria de votos; (c) se o agravo for admitido e desprovido, ainda que por maioria de votos; (d) se o agravo for admitido e provido para anular a decisão, ainda que por maioria de votos;
(e) se o agravo for admitido e provido para reformar uma decisão que não trate do mérito, ainda que por maioria de votos
(Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, v. 3. 13a ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. p.79).

(...) Verifica-se, assim, que a lei impõe e a doutrina entende que, em sede de agravo de instrumento, a técnica de julgamento ampliado só é admitida quando houver a reforma da decisão que verse sobre o mérito da causa, o que não ocorreu no caso dos autos (...).

Logo, no presente caso, não foram preenchidos os requisitos necessários para que fosse adotada a técnica do julgamento ampliado do agravo de instrumento
. (...)” (REsp n. 1.960.580/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Assim, ausente omissão ou nulidade, não merecem acolhida os argumentos vertidos nos aclaratórios.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.
”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.

2. A irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
(...)

3. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para o indulto caracteriza
inovação recursal não admitida no âmbito dos embargos de declaração. Ademais, trata-se de matéria não discutida pela instância ordinária, o que caracterizaria supressão de instância
.(...)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.031.605/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Posto isso, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou qualquer nulidade, descabida a oposição dos aclaratórios.

Tao somente a título de esclarecimento, cumpre esclarecer que, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.

Poderia o Embargante, ter suscitado a matéria, posteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento, contudo, não o fez; implicando no reconhecimento de que tal questão, estaria preclusa, além de tratar-se de inovação recursal, o que é vedado.

Outrossim, não há falar em não conhecimento do recurso, tal como pretende o Embargado, visando estritamente ao atendimento de seus interesses, sendo assegurado o direito à ambas as partes, de interpor recursos, desde que tal conduta não adentre à seara da litigância temerária.

Por fim, registre-se que, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, por qualquer das partes, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023